Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência financeira, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. CARLOS MARTINS Juiz de Direito